Tribunal: TJES
Processo: 5021660-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021660-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSMAXIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVADO: VALMIR SOUZA CEARENSE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. INADIMPLEMENTO DE PARCELA. VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS SUBSEQUENTES. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOBRE O VALOR TOTAL DO ACORDO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS. ABATIMENTO DOS PAGAMENTOS PARCIAIS NAS DATAS DOS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que reconheceu o inadimplemento de parcela de acordo judicial homologado e homologou cálculo de débito no valor de R$ 63.349,25. A agravante sustenta erro nos cálculos homologados, alegando que a multa contratual de 30% deveria incidir apenas sobre a parcela inadimplida e que os juros e a correção monetária foram indevidamente aplicados sobre parcelas já quitadas, requerendo a revisão da conta exequenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento de parcela do acordo homologado autoriza o vencimento antecipado das parcelas subsequentes e a incidência da multa de 30% sobre o valor integral do acordo; e (ii) estabelecer se os pagamentos parciais realizados posteriormente devem ser abatidos do débito na data de seus efetivos desembolsos, para evitar incidência indevida de encargos moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os extratos bancários juntados aos autos comprovam que a segunda parcela do acordo, vencida em 29/12/2017, não foi efetivamente paga, pois houve devolução da TED por invalidade da conta de destino, caracterizando o inadimplemento da obrigação.
4.
A cláusula penal do acordo homologado prevê expressamente que o inadimplemento ou atraso de qualquer parcela antecipa o vencimento das parcelas subsequentes e autoriza a incidência de multa de 30% sobre o valor total do acordo.
5.
O inadimplemento da segunda parcela produz o vencimento antecipado das oito parcelas remanescentes, totalizando R$ 22.500,00, além da incidência da multa contratual de R$ 7.500,00 sobre o valor global do acordo.
6.
A atualização monetária e os juros legais incidem corretamente a partir da data do inadimplemento da parcela que ocasionou o vencimento antecipado da obrigação integral.
7.
O cálculo homologado incorre em erro ao postergar para 30/04/2025 o abatimento dos pagamentos parciais realizados entre janeiro e agosto de 2018, permitindo a incidência de juros e correção monetária sobre valores já desembolsados pelo devedor.
8.
A técnica adequada de liquidação exige que cada pagamento parcial seja abatido do débito consolidado na data de sua efetiva realização, de modo que apenas o saldo remanescente permaneça sujeito aos encargos moratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
10.
O inadimplemento de parcela de acordo judicial homologado autoriza o vencimento antecipado das parcelas subsequentes quando expressamente previsto em cláusula contratual.
11.
A cláusula penal pode incidir sobre o valor total do acordo quando houver previsão expressa nesse sentido.
12.
Os pagamentos parciais realizados após o vencimento antecipado devem ser abatidos do débito nas datas de seus efetivos desembolsos, vedada a incidência de juros e correção monetária sobre valores já pagos.
13.
A manutenção de encargos moratórios sobre parcelas já quitadas configura enriquecimento sem causa do credor.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 513 e seguintes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5021660-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
TRANSMAXIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

AGRAVAD
O
:
VALMIR SOUZA CEARENSE

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TRANSMAXIMO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
em face da r. Decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0027961-84.2011.8.08.0048, que reconheceu o inadimplemento da segunda parcela de acordo homologado e homologou o cálculo de débito apresentado por
VALMIR SOUZA CEARENSE
,
ora

agravado, fixando o valor exequendo em R$ 63.349,25 (sessenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a existência de "erros grosseiros" no cálculo da dívida, argumentando que a multa de 30% deveria incidir apenas sobre a parcela inadimplida, e não sobre o valor total do acordo, bem como que a correção monetária e os juros foram indevidamente aplicados sobre as parcelas já adimplidas, defendendo, em última análise, que a atualização deveria incidir apenas sobre o saldo remanescente de R$ 10.000,00.

Por meio da decisão do evento 17553178, foi deferido o pedido liminar recursal, suspendendo os efeitos da decisão recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida.

Ao que se verifica, o cerne da controvérsia reside na verificação da correção dos cálculos homologados pelo juízo a quo em sede de cumprimento de sentença de acordo judicial.

Como consignado na decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso – cujos fundamentos adoto como razões de decidir –, o próprio agravante colacionou aos autos os extratos bancários (evento 65205610, pág. 3 – autos de origem) que comprovam, inequivocamente, o inadimplemento da segunda parcela, com vencimento em 29/12/2017. O documento em questão registra, na mesma data, um débito para pagamento da parcela e um crédito imediato, sob a rubrica "TED DEVOLVIDA", motivada por "02-AG. OU CTA DEST. INVALIDA". Considero, portanto, suficientemente comprovado que a obrigação não foi cumprida na data aprazada, não tendo o valor ingressado na conta do agravado.

Uma vez configurado o inadimplemento, operaram-se de pleno direito as consequências estabelecidas na cláusula penal do acordo homologado judicialmente (fls. 235/236 dos autos digitalizados). O pacto é claro ao dispor que "
tanto a inadimplência quando o atraso no pagamento de qualquer uma das parcelas,
antecipa o vencimento das demais parcelas subseqüentes
, bem como
gera uma multa de 30% (trinta por cento), a ser aplicada sobre o valor do acordo aqui firmado
" Dessa forma, o inadimplemento da segunda parcela teve como efeito imediato o vencimento antecipado das oito parcelas subsequentes, totalizando R$ 22.500,00, além da incidência da multa de 30% sobre o valor total do acordo (R$ 25.000,00), o que corresponde a R$ 7.500,00.

O cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau (evento 67214205) está correto ao partir da premissa de que o débito consolidado na data do inadimplemento (29/12/2017) era de R$ 30.000,00 (R$ 22.500,00 remanescentes + R$ 7.500,00 de multa). Outrossim, a atualização monetária e os juros legais incidiram corretamente a partir da data de vencimento da parcela inadimplida (29/12/2017), que desencadeou o vencimento antecipado do todo.

Ocorre, contudo, que o cálculo homologado em primeira instância abateu o valor histórico de R$ 20.000,00 (referente às 8 parcelas pagas posteriormente) apenas em 30/04/2025. Tal procedimento gera um enriquecimento sem causa do credor, pois permite a incidência de juros e correção monetária sobre valores que já haviam saído do patrimônio do devedor anos antes.

In casu
, a técnica correta de liquidação exige que cada pagamento parcial (as parcelas de R$ 2.500,00 pagas entre janeiro e agosto de 2018) seja abatido do montante devido na data de sua efetiva ocorrência. Somente o saldo remanescente após cada abatimento deve continuar sofrendo a incidência de encargos moratórios.

Sendo assim, a r. decisão merece reforma apenas para determinar a correção dos cálculos, observando o abatimento das 8 parcelas quitadas nas datas dos seus respectivos pagamentos efetivos, preservando-se a validade da multa de 30% sobre o total e o vencimento antecipado.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada e determinar a retificação do cálculo exequendo, devendo os pagamentos parciais realizados em 2018 serem abatidos do débito consolidado nas datas de seus respectivos desembolsos.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.